Tribunal: TJDFT
Processo: 0737822-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737822-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento proposto nesta Corte de Justiça impugnando decisão proferida pela 6a Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias - TJRJ. Posta a questão nestes termos, evidente o equívoco na distribuição eletrônica do referido recurso neste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, eis que, nos termos do art. 42 do CPC, “As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.” Pelo exposto, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento em epígrafe. Proceda-se ao cancelamento da distribuição. Esclareço que a presente decisão não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura do referido Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça competente, qual seja, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJRJ. P. I. Brasília/DF, 08 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator